Tribunal: TJMT
Processo: 0005082-27.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005082-27.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES GONCALVES - CPF: 059.988.571-86 (EMBARGANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), IREMAR DO SOCORRO REIS GLIN - CPF: 318.201.742-04 (EMBARGANTE), DALINO MARQUES DA SILVA - CPF: 056.359.311-38 (EMBARGANTE), LUCAS VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM - CPF: 062.582.991-30 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.301-42 (EMBARGANTE), CRISTIAN WILLIAN DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.461-46 (EMBARGANTE), ANDRE FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 056.037.751-73 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (VÍTIMA), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO RODRIGUES CORREIA (EMBARGANTE), LUCAS VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM - CPF: 062.582.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC No 0005082-27.2018.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: ANDRE FLORES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO
QUANTO A TESE DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admite o seu manejo visando rediscutir
matéria já decidida à unanimidade pelo colegiado
, mormente quando
o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC No 0005082-27.2018.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: ANDRE FLORES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos em favor do réu ANDRE FLORES DE OLIVEIRA, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 01/12/2021 (pag. 2323/2382-PDF), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC 0005082-27.2018, que negou provimento

ao recurso, mantendo os termos da sentença originária.

Alega, o embargante,
omissão
quanto
a tese da legítima defesa,
referente a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, da primeira fase da dosimetria da pena (pag. 2455/2462-PDF).

Nesse sentido, pugna a procedência dos embargos
para que seja analisada a matéria alegada omissa
.

Por não comportar, o presente Embargos de Declaração, efeitos infringentes, deixo de remeter o feito para Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022